Tribunal: TJBA
Processo: 8001574-15.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001574-15.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: J. V. P. D. S. e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PASSE LIVRE MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ATRANSPI
RECONHECIDA DE OFÍCIO
. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À INCLUSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que reconheceu o direito do autor ao passe livre municipal com acompanhante, com fundamento na Lei Municipal nº 2.939/2001, e condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da ATRANSPI – Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias versam sobre: (i) a legitimidade da ATRANSPI para figurar no polo passivo da demanda; (ii) o direito do autor ao benefício do passe livre com acompanhante, à luz da legislação municipal e federal; e (iii) a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer que a ATRANSPI não possui legitimidade passiva em demandas que discutem a concessão de passe livre, porquanto atua apenas na execução material do serviço, sem poder decisório sobre o deferimento do benefício, cuja competência é exclusiva da Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade, vinculada ao Município (TJBA, Apelação Cível nº 0503327-72.2014.8.05.0103).

4. Assim, deve ser acolhida, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva da ATRANSPI, extinguindo-se o processo em relação à associação, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. No mérito, o argumento municipal de que o autor não se enquadraria nos requisitos da Lei nº 2.939/2001 não merece prosperar. O diagnóstico de deficiência intelectual (CIDs F70, F71, F90, F80) enquadra-se no conceito amplo de pessoa com deficiência, conforme a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de hierarquia constitucional.

6. A exigência de “limitação de locomoção” deve ser interpretada de forma teleológica, abrangendo também limitações cognitivas e intelectuais que comprometam a autonomia e mobilidade da pessoa com deficiência, especialmente quando se trata de menor de idade.

7. Quanto à necessidade de acompanhante, esta decorre da própria condição do beneficiário e da previsão expressa da Lei Municipal nº 2.939/2001, art. 3º, que assegura o benefício quando comprovada a imprescindibilidade de assistência.

8. No tocante aos honorários sucumbenciais, aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 128 e 129, segundo a qual a Defensoria Pública faz jus à verba honorária quando atua contra ente federativo distinto. O entendimento harmoniza-se ainda com a tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF e com o art. 4º, XXI, da LC nº 80/94.

9. Assim, correta a condenação do Município ao pagamento dos honorários de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, de ofício, para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação à ATRANSPI. No mérito, recurso do Município de Ilhéus desprovido.

Tese de julgamento:
1
“A ATRANSPI não possui legitimidade passiva em ações que discutem a concessão do passe livre municipal, por atuar apenas como executora material da emissão dos cartões.”
2.
“O conceito de deficiência previsto na Lei nº 13.146/2015 e na Convenção Internacional deve orientar a interpretação das leis municipais, abrangendo deficiências intelectuais e cognitivas.”
3.
“São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra ente federativo diverso daquele ao qual pertence.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; CPC, art. 485, VI, e art. 85, §11; Lei nº 13.146/2015, arts. 2º e 3º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, ApC nº 0503327-72.2014.8.05.0103; STJ, Temas 128 e 129; STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação Cível
8001574-15.2025.8.05.0103
, em que é Apelante

MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e apelados
J. V. P. D. S., representado por JOANNE PEREIRA DOS SANTOS
e
ASSOCI
AÇÃO
PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS
.
.

Acordam os Desembargadore
s componentes da Segunda Câmara Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

em

ACOLHER, de ofício, A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da
ATRANSPI

e, no mérito,

NEG
A
R PROVIMENTO AO APELO
do Município de Ilhéus
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça